Tribunal: TCU
Processo: 005.437/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 026.498/2020-0 - Acórdão AC-53/2024-PL, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 1575/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação ao Sr. Clebel de Souza Cordeiro, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.3 do Acórdão 53/2024-TCU-Plenário ; e dar ciência da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 005.437/2024-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Clebel de Souza Cordeiro (XXX.804.125-XX). 1.2. Interessado: Sindicato dos Serv Publicos Munic de Salgueiro PE (35.446.947/0001-05). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.